Tribunal: TJDFT
Processo: 0704220-55.2024.8.07.0012
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TAXA ADMINISTRATIVA. ATIVIDADE INERENTE AO NEGÓCIO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL. ABUSIVIDADE DA COBRANÇA. VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do Juizado Especial Cível e Criminal de São Sebastião que julgou procedente o pedido para condenar a parte ré a pagar ao autor, a título de repetição de indébito, a quantia de R$ 6.800,00, valor equivalente ao dobro do pagamento indevido.
2. Na origem o autor, ora recorrido, ajuizou ação em que pretendeu a condenação da requerida à restituição, em dobro, da taxa paga indevidamente, no valor de R$ 6.800,00. Afirmou que realizou um negócio jurídico de compra e venda de imóveis em Luziânia/GO com a requerida. Alegou que na data da compra dos imóveis, para a finalização do negócio, a incorporadora imobiliária exigiu o pagamento de uma taxa administrativa no valor de R$ 3.400,00, sob o argumento que se referia ao pagamento do termo de transferência e quitação. Sustentou que referida taxa não está prevista nos contratos celebrados com a requerida, tratando-se de cobrança indevida. Defendeu que ajuizou a presente ação para ser indenizado pelos danos suportados.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 66448444 e ID 66448445). Foram ofertadas contrarrazões (ID 66448448).
4. Em suas razões recursais, a requerida sustentou tratar-se de cobrança legítima, pois prestou um serviço ao autor, ora recorrido, de forma que deve ser remunerada pelo referido serviço prestado. Alegou que os imóveis objeto da presente demanda foram negociados inicialmente pela recorrente com J. M. e, com o seu falecimento, tais bens foram transferidos para viúva meeira e para os herdeiros, os quais sub-rogaram para I. G. F. que, em 19/04/2024, transferiu direitos e obrigações inerentes ao contrato para o recorrido. Afirmou que o primitivo compromisso de compra e venda foi firmado em 26/02/1976 e, portanto, manteve resguardada a documentação dos imóveis em seu acervo por quase 50 (cinquenta) anos. Defendeu que após o pagamento da taxa administrativa, a título de despesa de expediente, confeccionou os respectivos termos de transferência e quitação, o que autorizou o recorrido a lavrar a competente escritura pública de compra e venda dos imóveis. Requereu o provimento do recurso para afastar a condenação do pagamento, a título de repetição de indébito, no valor de R$ 6.800,00. Subsidiariamente, pugnou pela restituição da taxa administrativa de forma simples.
5. As questões devolvidas ao conhecimento desta Turma Recursal consistem na análise acerca dos pressupostos da responsabilidade objetiva e quanto ao cabimento da repetição de indébito.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
7. É incontroverso nos autos a cobrança de taxa administrativa, a título de despesa de expediente, no importe de R$ 850,00 por imóvel, totalizando o valor de R$ 3.400,00, conforme reconhecido pela recorrente. No caso, não se trata de comissão que a empresa tem direito em cima do valor da venda dos respectivos imóveis, a qual, segundo afirmado pelo autor e não impugnado pela ré, já efetivamente paga.
8. O dever de informação é preceito basilar do direito do consumidor, devendo o fornecedor prestar informações claras e precisas a respeito dos produtos ou serviços colocados no mercado de consumo. No entanto, inexiste nos documentos acostados aos autos qualquer previsão contratual ou esclarecimento a respeito da cobrança da referida taxa administrativa, o que representa verdadeira afronta ao dever de informação, previsto no art. 6o, inciso III, do CDC. Na espécie, a cobrança da referida “taxa de expediente” é indevida e abusiva, porquanto impôs ao consumidor a remuneração de um serviço não contratado e inerente à atividade desempenhada pela empresa requerida, nos termos destacados na sentença.
9. Quanto à repetição do indébito, a jurisprudência do e. TJDFT é clara em relação aos elementos autorizadores da aplicação da sanção prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, quais sejam: i) cobrança indevida; ii) pagamento indevido pelo consumidor; iii) engano injustificável ou má-fé, em violação à boa-fé objetiva. Na hipótese, a cobrança indevida de despesas decorrentes da atividade desempenhada pela recorrente, sem previsão legal ou contratual, configura hipótese de violação à boa-fé objetiva, circunstância autorizadora da repetição do indébito.
10. Recurso conhecido e não provido.
11. Custas recolhidas. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.